Tribunal: TRF3
Processo: 5030168-11.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
19/789)

5030168-11.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu, justificadamente, preso durante toda a instrução criminal, tendo a sentença condenatória mantido a custódia pelos próprios fundamentos da condenação.

2. A prisão preventiva é necessária para garantia a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

5. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5030168-11

Inteiro teor:
19/789)

5030168-11.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu, justificadamente, preso durante toda a instrução criminal, tendo a sentença condenatória mantido a custódia pelos próprios fundamentos da condenação.

2. A prisão preventiva é necessária para garantia a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

5. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5030168-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: LUCIANA MARTINS

PACIENTE: VALDEVINO DE QUEIROZ

Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA MARTINS - SP225769-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5030168-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: LUCIANA MARTINS

PACIENTE: VALDEVINO DE QUEIROZ

Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA MARTINS - SP225769-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luciana Martins em favor de VALDEVINO DE QUEIROZ, contra ato imputado ao Juízo Federal da 1a Vara de Assis/SP, nos autos da ação penal no 0000047-70.2019.403.6116.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 26/02/2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 334-A, §1.o, IV, e 273, §1.o-B, I, ambos do CP e 12 da Lei 10.826/03, tendo em vista denúncia anônima que levou policiais militares ao seu estabelecimento comercial, onde foram encontrados caixas de cigarros estrangeiros, cartelas de medicamentos para disfunção erétil e comprimidos de medicamento abortivo e sem registro na ANVISA, além de 2 (dois) revólveres municiados e R$ 243.844,00, em espécie.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que:

a) houve a remessa do inquérito policial à Justiça Estadual para apuração da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, processo e julgado no qual o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 ano em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direitos consistente no pagamento de um salário mínimo, concedendo o direito de apelar em liberdade;

b) instruído o processo penal perante a Justiça Federal, sobreveio sentença condenatória que entendeu pela prática das condutas criminosas de contrabando e falsificação de medicamentos, aplicando a pena privativa de liberdade 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo 11 (onze) anos e 10 meses pela prática do crime de comercialização de medicamentos sem a devida autorização do órgão responsável (art. 273, 1o, b, I) e 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime de contrabando (art. 334-A do CP), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade pelas mesmas razões que fundamentou a prisão cautelar;

c) a persecução penal já se encerrou e os fundamentos da prisão cautelar não subsistem, sendo desproporcional impor ao paciente prisão provisória de natureza cautelar levando em consideração apenas a quantidade de medicamentos apreendidos ou a gravidade abstrata dos crimes;

d) não estão mais presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal;

e) reconhecida a primariedade técnica, ficou comprovado nos autos que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita como proprietário do “Bar do Tutu”;

f) o entendimento dos Tribunais Superiores no caso como dos autos é pela aplicação do preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06 reconhecendo-se, inclusive, a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o que acarretará na expressiva diminuição da pena do ora paciente quando do julgamento do Recurso;

g) a prisão preventiva deve ser considerada exceção sob pena de se proceder à execução provisória de uma pena;

h) o paciente completou 60 anos no último dia 18 de abril, possui hipertensão arterial e varizes o que compromete consideravelmente sua saúde.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa recorrer em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem.

Foram juntados documentos.

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Procurador Regional da República, Dr. Sergei Medeiros Araújo, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5030168-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: LUCIANA MARTINS

PACIENTE: VALDEVINO DE QUEIROZ

Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA MARTINS - SP225769-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ASSIS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não está configurado o alegado constrangimento ilegal.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

No presente caso a impetrante, se volta contra parte da sentença proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Assis/SP nos autos da Ação Penal n. 0000047-70.2019.403.6116, que, ao condenar o paciente à pena total de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão, negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva.

No que pese as alegações apresentadas pela impetrante, não há nos autos a indicação de qualquer violação ao direito de locomoção do paciente.

De fato, não se verifica abuso ou ilegalidade na parte da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente e denegou o direito de apelar em liberdade, conforme se verifica da transcrição feita a seguir:

“(...) O regime inicial de cumprimento de penal será o fechado, nos termos da alínea a do § 2o do art. 33 do CP. Incabível o benefício do art. 44 do CP pelo quantitativo da pena aplicada. Diferente do quanto alegado pela defesa, ainda vislumbro a presença dos motivos que justificaram a prisão preventiva, isso porque o réu demonstra alta periculosidade porque com ele foram apreendidas 02 armas municiadas e com inegável poder de fogo, bem ainda porque a conclusão da instrução demonstrou que o acusado assumiu e exerceu efetivamente papel importante na distribuição e abastecimento de cigarros contrabandeados no bairro em que vive, daí porque a continuidade da segregação cautelar se pauta na necessidade de suspender a atividade delituosa diante de inegável possibilidade de reiterar a prática criminosa porque instalado no bairro há 40 anos e utilizando-se da reputação construída nesse período, o que lhe permitiria retomar esse comércio contando inclusive com a proteção dos comerciantes locais que, como restou demonstrado aqui, lhe dão plena guarida. Realço que sua periculosidade também é extraída do fato de mesmo já condenado e cumprido pena por homicídio, não se conformou ao efeito pedagógico esperado e continuava, como tem plena condição financeira de continuar, apostos para a prática de novo crime de idêntica periculosidade por demonstrar apreço na manutenção de arma de fogo. Assim, defino que o réu deve permanecer preso para apelar. (...)”

Inicialmente, reputo idônea e fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória.

De início, observe-se que uma vez comprovada a existência delitiva, os indícios suficientes de autoria e a presença dos requisitos previstos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível manter-se a prisão preventiva, com o objetivo de garantir-se a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar-se a aplicação da lei penal, mesmo depois de sentenciado o feito.

Ademais, a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi apreciada nos autos do habeas corpus n o 5005683-44.2019.4.03.0000, ocasião em que se concluiu pela permanência do acusado no cárcere preventivo, vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Por outro lado, mostram-se suficientes as razões invocadas na decisão impugnada para embasar a manutenção da ordem de prisão do ora paciente, porquanto o Juízo de primeiro grau contextualizou, em dados concretos dos autos, a necessidade de o réu permanecer segregado cautelarmente.

Verifica-se dos autos que o paciente importou e concorreu para a importação do Paraguai, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, mercadorias proibidas de procedência estrangeira, desacompanhadas de documentação legal, sendo 70.337 maços de cigarros de procedência paraguaia, além de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais sem o devido registro no órgão de vigilância sanitária competente, como PRAMIL (2.148 comprimidos) e CYTOTEC, medicação abortiva.

Ainda foram apreendidos R$ 243.844,00 (duzentos e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais), valor este produto dos crimes e anotações feitas por VALDEVINO DE QUEIROZ referentes à contabilidade das vendas de cigarros contrabandeados.

Conforme sentença proferida, o réu não era mero vendedor varejista de cigarros, mas sim distribuidor no atacado, com estrutura material própria, inclusive com container, no qual grande quantidade desses cigarros estava acomodada, o que se confirma com os vultosos valores financeiros destacados na apreensão das anotações juntadas ao inquérito policial e o valor em dinheiro apreendido em sua residência.

A grande quantidade apreendida de PRAMIL leva à conclusão de que a comercialização ilícita de medicamentos também o era em considerável dimensão.

Verifica-se, assim, que o réu se aproveitou da reputação que construíra ao longo de 40 anos como comerciante na região para difundir a atividade criminosa.

Nesse sentido, entendo que não são somente os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça que podem colocar em risco a ordem pública, mas também quando se evidencia, ainda que por indícios, que o acusado, se solto, poderá voltar a fazê-lo.

Diante de tal panorama, mostra-se adequada e necessária a manutenção da prisão preventiva para assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, a alegação de que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, preenchendo os requisitos subjetivos, não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva se presentes as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entendo, pois, a ausência dos requisitos necessários à imediata revogação da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu, justificadamente, preso durante toda a instrução criminal, tendo a sentença condenatória mantido a custódia pelos próprios fundamentos da condenação.

2. A prisão preventiva é necessária para garantia a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

5. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.